Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-62.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005725-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a perda do objeto da exceção de
pré
-executividade, sem fixação de honorários advocatícios, após retificação administrativa da CDA pelo Estado de Mato Grosso, que reduziu substancialmente o valor executado após a provocação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a perda do objeto
decorre de retificação da CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido e segundo os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com eventual incidência do art. 90, § 4º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cronologia dos fatos demonstra nexo causal entre a exceção de
pré
-executividade e a retificação da CDA, evidenciando que a providência administrativa decorre da provocação judicial da parte executada.

O princípio da causalidade impõe que os honorários sejam suportados por quem deu causa à instauração do incidente, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, ainda que haja perda superveniente do objeto.

A alegação de retificação por imperativo legal não afasta a sucumbência, pois a Fazenda Pública permaneceu inerte mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, promovendo a correção apenas após provocação judicial.

A autotutela administrativa impõe à Administração o dever de revisar seus atos ilegais independentemente de provocação, sendo indevida a transferência desse ônus ao contribuinte.

A atuação da parte executada gerou proveito econômico expressivo e mensurável, correspondente à significativa redução do valor executado.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo
incabível a apreciação equitativa diante de proveito econômico elevado, conforme orientação do STJ (Tema 1.076).

A redução da verba honorária pela metade é admitida, por interpretação do art. 90, § 4º, do CPC, diante do reconhecimento superveniente, ainda que implícito, da procedência da tese defensiva pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após provocação por exceção de
pré
-executividade, em razão do princípio da causalidade. 2. A perda superveniente do objeto não afasta a sucumbência quando demonstrado nexo causal entre a atuação da parte e o resultado obtido. 3. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico mensurável, observando os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC. 4. A fixação por equidade é incabível quando o proveito econômico é elevado. 5. A redução dos honorários pela metade é admissível quando há reconhecimento superveniente, ainda que implícito, da procedência da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, e 90, § 4º; Lei Estadual nº 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062; STJ, Tema 1.076; TJ-MT, AC nº 1042634-
24.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 21.03.2023; TJ-MT, AC nº 1019942-60.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.11.2025; TJ-MT, AI nº 1038523-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 0053701-76.2014.8.11.0041, a qual, embora tenha reconhecido a perda superveniente de objeto em razão da retificação do título executivo, deixou de se manifestar acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Consta dos autos, ainda, que o presente agravo foi interposto sem a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, circunstância expressamente consignada em despacho desta Relatoria, que determinou o regular processamento do recurso, com a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a exceção de pré-executividade por ela manejada foi determinante para a redução do valor executado, circunstância que atrairia a incidência do princípio da causalidade, impondo a condenação do ente agravado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil. Aduz que a omissão judicial, não sanada pelos embargos de declaração, configura error in procedendo, a justificar a reforma da decisão agravada.

De seu turno, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a retificação do valor executado decorreu do cumprimento de imposição legal superveniente e de adequação aos parâmetros normativos vigentes, não havendo falar em sucumbência ou aplicação do princípio da causalidade. Sustenta, ainda, a impossibilidade de rediscussão de matéria já estabilizada no curso da execução fiscal.

Ressalte-se, por fim, a desnecessidade de intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, por não se vislumbrar, na hipótese, interesse público qualificado a justificar sua atuação.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de sucumbência apta a ensejar a condenação do agravado em honorários advocatícios, considerando que a exceção de
pré
-executividade foi julgada prejudicada em razão da retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa.

II.1. Da Cronologia dos Fatos e da Relação de Causalidade

A análise acurada da cronologia processual revela-se absolutamente essencial para o deslinde da questão, porquanto demonstra, de forma inequívoca, o nexo causal entre a atuação processual da agravante e a modificação da postura do ente exequente.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada em
13 de novembro de 2014
, tendo o Estado de Mato Grosso indicado como valor devido o montante de
R$
2.337.120,71
(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte reais e setenta e um centavos, posteriormente atualizada para
R$

3.677.673,30
(
três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos - Id

102617062 dos autos originários
), conforme expressamente consignado nas razões recursais e não impugnado nas contrarrazões.

A agravante, diante da manifesta ilegalidade na forma de cálculo do débito executado – que cumulava indevidamente correção monetária pelo IGP-DI com juros moratórios pela SELIC, em flagrante violação ao entendimento consolidado no
Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal
–, apresentou exceção de
pré
-executividade em data anterior a junho de 2025 (
10.02.2025-
Id
183436457).

Somente
após
a protocolização do incidente processual, em
2 de junho de 2025
(
Id
196046597, p. 3
, dos autos originários
), o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação administrativa da CDA, reduzindo o valor executado para
R$ 1.
505,710,57
(
hum
milhão, quinhentos e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos – Id 196046597 dos autos originários)
, o que representa uma diferença de expressivos
R$
2.171.962,73
(dois milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

Esta sequência temporal não pode ser ignorada ou minimizada. A retificação administrativa não foi ato espontâneo da Fazenda Pública, mas sim resposta direta e imediata à provocação judicial formulada pela executada. A coincidência temporal entre a apresentação da exceção e a súbita "adequação" do título executivo não deixa margem a dúvidas quanto ao nexo de causalidade.

II.2. Do Princípio da Causalidade e da Sucumbência nas Hipóteses de Perda do Objeto

A doutrina processual contemporânea, em sua vertente mais autorizada, tem reconhecido que o princípio da causalidade constitui vetor hermenêutico fundamental para a distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente nas hipóteses em que a extinção do processo ou o reconhecimento da perda do objeto decorrem de fato superveniente.

Oartigo 85, §10, do Código de Processo Civilpositivou este entendimento ao estabelecer que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, observado o disposto nos §§ 2º a 6º".

A r
azão de ser
deste dispositivo é cristalina: evitar que a parte que provocou a lide, ao reconhecer tardiamente a procedência da pretensão adversa ou ao modificar sua conduta apenas quando confrontada judicialmente, possa se beneficiar da ausência de condenação sucumbencial sob o argumento formal de que não houve julgamento de mérito.

Admitir interpretação diversa seria consagrar o enriquecimento sem causa e estimular a litigância de má-fé, permitindo que o devedor mantivesse postura processual manifestamente contrária ao direito, apenas para modificá-la quando judicialmente provocado, sem qualquer consequência patrimonial.

II.3. Da Inaplicabilidade da Tese de Retificação por Imperativo Legal

O agravado sustenta, em suas contrarrazões, que a retificação da CDA decorreu do "estrito cumprimento do ordenamento jurídico vigente", em observância à Lei Estadual nº 12.358/2023 e ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Esta argumentação não resiste a uma análise mais detida.

Primeiramente, cumpre observar que a
Lei Estadual nº 12.358/2023
, mencionada pelo agravado como fundamento da retificação, foi promulgada em
2023
, portanto,
mais de dois anos antes
da retificação administrativa ocorrida em junho de 2025.

Se a adequação decorresse de mero imperativo legal, como sustenta a Fazenda Pública, deveria ter sido implementada imediatamente após a vigência da lei, ou, no máximo, em prazo razoável para a adaptação dos sistemas administrativos.

Todavia, o que se verifica é que o Estado de Mato Grosso
se
manteve
inerte durante todo este período, continuando a exigir o
pagamento do valor majorado, e somente procedeu à retificação
após
ser judicialmente provocado pela exceção de
pré
-executividade.

Esta circunstância temporal é absolutamente eloquente e revela, de forma incontestável, que a retificação não decorreu de autotutela espontânea, mas sim de reconhecimento tácito da procedência da tese defensiva apresentada pela executada.

Em segundo lugar, o argumento de que a retificação decorreu de "alteração legislativa ou constitucional de aplicação geral" não afasta a responsabilidade sucumbencial quando a Fazenda Pública, mesmo após a vigência da nova legislação, mantém a cobrança de valores indevidos e somente os retifica quando judicialmente compelida.

O
princípio da autotutela administrativa
, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, impõe à Administração Pública o dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, independentemente de provocação judicial.

Se o ente público falha neste dever e obriga o administrado a socorrer-se do Poder Judiciário para ver reconhecido direito que já deveria ter sido espontaneamente observado, não pode pretender eximir-se da responsabilidade pelos ônus processuais decorrentes de sua inércia.

II.4. Do Proveito Econômico e da Fixação dos Honorários

A exceção de
pré
-executividade, conquanto não tenha sido formalmente apreciada em seu mérito em razão do reconhecimento da perda
do objeto, atingiu plenamente sua finalidade, proporcionando à agravante proveito econômico perfeitamente mensurável.

A redução do valor executado de
R$ 3.677.673,30
para
R
$
1.
505
,710,57
(Id 196046597 dos autos originários)
representa uma diferença de
R$
2.171.962,73
(dois milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
, montante absolutamente expressivo que demonstra, de forma inequívoca, a utilidade e a eficácia da atuação do patrono da agravante.

Este proveito econômico constitui parâmetro objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do
artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido o direito à percepção de honorários advocatícios nas hipóteses de perda do objeto, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação processual e o resultado obtido.

Neste sentido, o precedente colacionado pela própria agravante:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
EM PARTE. 1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC."

(TJ-MT - AC: 10426342420198110041, Relator Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

A aplicação deste entendimento ao caso concreto é inafastável. O Estado de Mato Grosso, ao manter a cobrança de valor manifestamente excessivo mesmo após a vigência de legislação que determinava a adequação dos índices de correção, deu causa à necessidade de apresentação da exceção de
pré
-executividade.

A retificação administrativa posterior, longe de afastar a responsabilidade sucumbencial, apenas confirma a procedência da tese defensiva e a utilidade da atuação do patrono da agravante.

II.5. Dos Parâmetros para Fixação dos Honorários Advocatícios

Reconhecida a incidência do princípio da causalidade, na forma do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe-se definir os critérios de fixação da verba honorária devida em favor do patrono da agravante.

No caso concreto, o proveito econômico obtido é perfeitamente identificável e mensurável, porquanto corresponde à diferença entre o valor originalmente exigido na execução fiscal e aquele posteriormente apurado após a retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa. Conforme já demonstrado, houve redução do crédito exequendo de
R$ 3.677.673,30
para
R$ 1.505.710,57
, resultando em proveito econômico de
R$ 2.171.962,73
, valor este que deve servir de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

A disciplina legal aplicável decorre da conjugação dos
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 10, do CPC. O § 10 do art. 85 estabelece que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
, ao passo que o § 3º prevê que, sendo a Fazenda Pública parte, a verba honorária deve ser arbitrada segundo os percentuais ali escalonados, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A hipótese vertente não autoriza arbitramento por equidade, porquanto o benefício patrimonial alcançado pela parte agravante é elevado, concreto e objetivamente apurável. Incide, portanto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
, segundo a qual a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional, restrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo — o que manifestamente não se verifica nestes autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça converge nessa mesma direção. No precedente abaixo transcrito, restou assentado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR
LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO É ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, não se aplicando quando os valores envolvidos são expressivos, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076
. 4. A Fazenda Pública deu causa à instauração do litígio ao propor execução fiscal redundante, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade. 5. O percentual mínimo previsto no
art
.
85, § 3º, do CPC deve ser observado, incidindo sobre o proveito econômico, com redução pela metade diante do reconhecimento da litispendência e desistência da execução.
(...)
.
Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é inadmissível em hipóteses de elevado valor da causa, devendo prevalecer os percentuais legais previstos no CPC/2015. 2. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela Fazenda Pública quando esta deu causa à instauração do litígio, em observância ao
princípio da
causalidade
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10199426020218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2025).”

No mesmo sentido, em julgado diretamente relacionado à matéria de execução fiscal, exceção de
pré
-executividade, correção da CDA e honorários advocatícios, consignou-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Há três questões em discussão: (i)
definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a correção da CDA decorre de provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade
; (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, ou pode ser realizada por equidade, com fundamento no
art
.
85,
§ 8º, do CPC; e (
iii
)
determinar se é aplicável a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios quando a parte executada é compelida a apresentar exceção de
pré
-executividade para corrigir ilegalidade na CDA, ainda que haja norma posterior determinando a substituição dos critérios de atualização monetária e juros.

A atuação administrativa genérica e a previsão legislativa superveniente não afastam a responsabilidade da Fazenda Pública quando não há, no plano concreto, retificação tempestiva da CDA, sendo legítima a oposição da exceção.

5 .
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico é quantificável, conforme orientação do STJ no Tema 1.076.

6. A aplicação do critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC)

é restrita a hipóteses excepcionais, como valores irrisórios ou inestimáveis, não se aplicando quando o proveito econômico ultrapassa cifras elevadas.

(...)

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando sua
inércia justifica a oposição de exceção de
pré
-executividade para correção da CDA.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais do
art
.
85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for elevado e mensurável.

A aplicação da equidade (art. 85, § 8º, do
CPC)é
incabível em causas de valor expressivo, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório
.

A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pressupõe reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Pública, o que não se verifica na exclusão do sócio por decisão judicial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10385231320258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/01/2026)”

Por sua vez, o precedente de
minha relatoria
:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A questão em discussão consiste em definir o critério apropriado para a fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, notadamente diante do Tema 1.265 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.265, estabelece que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando a exceção de
pré
-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, por se tratar de proveito econômico inestimável
.

A exclusão de sócios do polo passivo, reconhecida inclusive pela própria Fazenda ao retificar a Certidão de Dívida Ativa, não representa vantagem econômica imediatamente mensurável, pois o crédito permanece exigível da empresa executada e pode ser futuramente redirecionado
.

O valor total da execução fiscal não pode servir como parâmetro direto para a fixação da verba honorária nesses casos, sob pena de gerar condenações desproporcionais e
indevidas.

A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é
inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8º, do CPC.

7 O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.880.560/RN (Embargos de Divergência), firmou o entendimento de que, nessa hipótese específica, não se aplica o critério percentual do
art
.
85, §§ 2º e 3º, do CPC,
por ausência de proveito econômico mensurável
.

A decisão agravada contrariou o entendimento firmado no Tema 1.265/STJ ao aplicar os percentuais do
art
.
85, § 3º, do CPC, sendo necessária sua reforma para adequação à tese firmada, com fixação equitativa da verba.

(...)

Tese de julgamento: 1) A fixação de honorários advocatícios por equidade, ainda que seja de alto valor, é admissível quando a exceção de
pré
-executividade resultar apenas na exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário. 2) O proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução é inestimável, pois não extingue o crédito tributário nem impede seu eventual redirecionamento.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10306912620258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)”

Como se extrai desse julgado, a apreciação equitativa somente se justifica quando inexiste proveito econômico mensurável, situação absolutamente distinta da ora examinada. Aqui, diversamente, houve
redução efetiva e expressiva do crédito tributário
, de sorte que a base de cálculo da verba honorária é objetiva e determinada.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, a relevância econômica da controvérsia, o trabalho desenvolvido e o resultado concretamente alcançado, a verba honorária deve ser fixada em
10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido, o que corresponde, em princípio, a
R$ 217.196,27
.

Todavia, a peculiaridade do caso recomenda a incidência do art. 90, § 4º, do CPC. Embora não se cuide de reconhecimento formal e expresso do pedido nos moldes clássicos da norma, a verdade é que o Estado, ao promover administrativamente a redução do valor executado após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, acabou por acolher, em substância, a insurgência deduzida pela executada. Em outras palavras, a Fazenda Pública, ainda que sem declaração textual de procedência, ajustou sua conduta ao conteúdo do pedido defensivo, esvaziando o objeto do incidente por providência que, em termos materiais, importou reconhecimento superveniente da pertinência da tese suscitada.

Essa circunstância autoriza, por interpretação sistemática e teleológica do art. 90, § 4º, do CPC, a redução da verba honorária pela metade. Isso porque, embora o Estado tenha dado causa à instauração do
incidente — razão pela qual subsiste sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários —, não se pode ignorar que a posterior retificação administrativa da CDA implicou satisfação substancial da pretensão veiculada, sem necessidade de pronunciamento judicial de mérito sobre o excesso apontado.

Tal solução, ademais, harmoniza-se com o precedente acima transcrito da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no qual se reconheceu que, em hipóteses de solução superveniente da controvérsia por conduta da Fazenda Pública, a verba honorária, embora devida com fundamento no princípio da causalidade e calculada sobre o proveito econômico, pode ser reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Diante desse quadro, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, de forma vinculada, o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais de forma progressiva sobre o proveito econômico obtido, em consonância com a sistemática legal.

Considerando que o proveito econômico alcançado perfaz o montante de
R$ 2.171.962,73
, a verba honorária deve ser fixada mediante incidência dos percentuais mínimos previstos nas respectivas faixas legais, quais sejam:
10% sobre a primeira faixa
, até o limite correspondente; e,
quanto à parcela excedente, o percentual de 8%
, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Assim, observada a técnica de cálculo escalonado, a verba honorária perfaz, em sua integralidade, o montante de aproximadamente
R$
184.000,00
(valor estimado conforme a aplicação progressiva dos percentuais legais mínimos).

Não obstante, pelas razões já delineadas, impõe-se a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento superveniente, ainda que implícito, da procedência da tese defensiva pela Fazenda Pública, de modo que a verba honorária deve ser
reduzida pela metade
, resultando no valor final aproximado de
R$ 92.000,00
.

Ante o exposto,

DOU

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, os quais fixo
nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicados de forma escalonada sobre o proveito econômico obtido
, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e aquele apurado após a retificação administrativa da CDA, no montante de
R$ 2.171.962,73 (dois milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos)
.

Apurado o valor da verba honorária segundo a técnica de cálculo progressivo legal,
resulta o montante aproximado de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais)
, o qual,
em razão do reconhecimento superveniente da procedência da tese defensiva, ainda que de forma implícita, deve ser reduzido pela metade
, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC,
totalizando aproximadamente R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026